Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725746-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA APELADO: BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo exequente, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MÁRCIA, contra sentença proferida no cumprimento de sentença da ação de cobrança de taxa condominial, requerido em desfavor de BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO. A executada foi condenada a pagar ao exequente as taxas condominiais vencidas, a partir de 10/9/2015, com multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, devidamente corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela, autorizado o acréscimo das prestações que se vencerem até a data da sentença (25/2/2022). A executada também foi condenada a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 61994224). Instaurado o cumprimento de sentença, o juízo de origem extinguiu o procedimento por falta de interesse processual decorrente da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 61994680). O exequente apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que os valores da multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil e dos honorários de sucumbência sejam pagos no total de R$ 6.037,86 (seis mil, trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Argumenta que o juízo de origem deferiu apenas os valores de sucumbência na fase de conhecimento (ação ordinária), indeferindo os honorários de sucumbência na fase de execução e os valores da multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil. Defende que, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbência e a multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil, são devidos na fase de execução (ID 61994696). Preparo recolhido (ID 61994697 e 61994699). Sem contrarrazões (ID 61994800). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/4/2024). No caso, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, a sentença extinguiu o cumprimento de sentença por falta de interesse processual decorrente da satisfação da obrigação. O juízo de origem fundamentou: “1. Cuidam os presentes autos de cumprimento de sentença, movido por CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA, em desfavor de BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO, tendo havido a satisfação da obrigação. 2. Em que pese o esforço argumentativo da parte exequente, em consulta pública aos autos no 0043431-71.2007.8.07.0001, foi constatado que o imóvel responsável pelas despesas e contribuições condominiais cobrados nos autos foi leiloado. 3. Ademais, constou no edital que “Os débitos ANTERIORES À ARREMATAÇÃO de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional).” (ID 65158584 - Pág. 3/0043431-71.2007.8.07.0001). 4. Diante do exposto, a parte exequente não logrou êxito em esclarecer o seu interesse de agir na modalidade necessidade, na medida que os valores já se encontravam depositados naqueles autos, inclusive, para fins de exclusão da multa e dos honorários advocatícios referentes a ausência de pagamento voluntário no cumprimento de sentença. 5. Ressalte-se que o exequente possuía conhecimento da arrematação há longo lapso temporal, vez que manifestou expressamente naqueles autos, sem, contudo, comunicar o presente juízo e incluindo débitos posteriores à arrematação na execução. 6. Saliento que tal conduta é temerária e sua reiteração ensejará a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do art. 77 do CPC. 7. Isto posto, julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 8. Custas pela parte requerida. 9. Transitada em julgado, expeça-se alvará eletrônico de transferência do importe de R$32.782,83, mais acréscimos, depositados na conta judicial no 1553203280, em favor da parte exequente, a ser transferido para a conta bancária informada em ID no 192145345, a saber: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCIA, Banco Bradesco, Agência 606, Conta Corrente Jurídica 112343-2 e CNPJ no 37.159.498/0001-40. 10. Não há constrições ou questões processuais e de direito pendentes de resolução. 11. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” (ID 61994680). - g.n. A sentença restou complementada pela decisão dos embargos de declaração opostos pelo apelante, nos seguintes termos: “1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA, em face da sentença prolatada em ID no 192250339. 2. Defende, em breve síntese, a existência de omissão e de erro na sentença embargada, vez que esta supostamente não observou valores devidos aos exequentes. 3. Diante das supostas omissões, o embargante pleiteou o provimento dos presentes embargos de declaração para afastar os vícios supracitados, concedendo-lhes efeitos modificativos, nos termos da lei processual. 4. A parte embargada foi devidamente intimada por intermédio do advogado cadastrado nos autos, mas quedou-se inerte (ID no 195241619). 5. Vieram-me os autos conclusos. 6. É o relatório. Decido. 7. Por serem próprios e tempestivos, recebo os embargos de declaração. 8. Da atenta análise dos autos, verifico que a parte exequente se insurge quanto à suposta ausência de pagamento dos seguintes créditos: a) custas judiciais; b) honorários da fase de conhecimento, c) honorários e multa da fase de cumprimento de sentença e d) ausência de transferência dos valores depositados nos autos. 9. De início, esclareço que em consulta pública aos autos no 0043431-71.2007.8.07.0001, foi constatado que o imóvel que responsável pelas despesas e contribuições condominiais cobrados nos autos foi leiloado, conforme já reiterado por diversas vezes nos autos. 10. Ademais, constou no edital que “Os débitos ANTERIORES À ARREMATAÇÃO de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional).” (ID 65158584 - Pág. 3/0043431-71.2007.8.07.0001). 11. Diante do exposto, a parte exequente não logrou êxito em esclarecer o seu interesse de agir na modalidade necessidade, na medida que os valores já se encontravam depositados naqueles autos, inclusive, para fins de exclusão da multa e dos honorários advocatícios referentes à ausência de pagamento voluntário no cumprimento de sentença. 12. Ressalte-se que o exequente possuía conhecimento da arrematação há longo lapso temporal, vez que se manifestou expressamente naqueles autos, sem, contudo, comunicar o presente juízo e incluindo débitos posteriores à arrematação na execução. 13. Saliento que tal conduta é temerária e sua reiteração ensejará a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do art. 77 do CPC. 14. Diante do exposto, não há no que se falar em omissão da sentença embargada em relação à cobrança dos honorários de sucumbência e de multa supostamente devidos na fase de cumprimento de sentença, vez que não subsiste interesse de agir na propositura do presente cumprimento de sentença, prosseguindo o feito em razão de economia processual, na medida que os valores já se encontravam à disposição da parte exequente nos autos no 0043431-71.2007.8.07.0001. Frise-se, novamente, que a parte exequente possuía conhecimento de tal fato, pois se manifestou expressamente naqueles autos. 15. Nessa direção, também não merece guarida o argumento de ausência de inclusão das custas processuais, na medida que a decisão com força de ofício de ID no 185521527 levou em consideração os valores informados pela parte exequente em petição de ID no 185230628, que manifestou: “além das custas que, atualizadas, perfazem o valor de R$ 1.106,14, conforme abaixo: (...) Total devido pela Executada é de R$ 31.295,42 (trinta e um mil duzentos e novena e cinco reais e quarenta e dois centavos), sem a verba de honorários”. 16. Já em relação à “ausência de transferência dos valores depositados nos autos”, novamente não assiste razão ao embargante, vez que a sentença embargante é cristalina ao condicionar a expedição do alvará eletrônico de transferência ao trânsito em julgado do feito. 17. Por fim, verifico que razão assiste ao embargante tão somente em relação à ausência de pagamento de honorários de sucumbência da fase de conhecimento, fato que se deu em razão de sua não inclusão na planilha de ID no 185230628 e reiterada conduta da parte embargante de descumprimento das decisões proferidas nos presentes autos. 18. Por tudo quanto exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para torna sem efeito a sentença de ID no 192250339, em relação à extinção do cumprimento de sentença em face dos honorários de sucumbência devidos na fase de conhecimento, e conferir força de ofício à presente decisão para solicitar informações, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília acerca de eventual valor reservado para pagamento do débitos condominiais do bem leiloado nos autos no 0043431-71.2007.8.07.0001, bem como para esclarecer que persiste o débito nos presentes autos no importe de R$3.018,93, atualizado até 29/02/2024. 19. Intimem-se as partes da presente decisão. 20. Com a resposta do ofício, dê-se vista ao exequente. 21. Por fim, retornem os autos conclusos.” (ID 61994687). - g.n. Por sua vez, em suas razões recursais, o apelante pede a reforma da sentença para que os valores da multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil e dos honorários de sucumbência sejam pagos no total de R$ 6.037,86 (seis mil, trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Defende, em síntese, que, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbência e a multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil, são devidos na fase de execução (ID 61994696). Há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na sentença. O fundamento determinante da extinção do cumprimento da sentença é a falta de interesse processual em razão da satisfação da obrigação, cujo débito perseguido encontrava-se à disposição do apelante nos autos no 0043431-71.2007.8.07.0001, antes de requerido o cumprimento de sentença. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. Registre-se que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa” (AgInt no AREsp no 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/8/2023; AgInt no AREsp no 1.873.010/SE. Relator Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJE: 17/6/2022; AgInt no RMS no 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 22/11/2022, DJE: 20/12/2022). NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na sentença. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 11:36:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador